Tribunal: TJDFT
Processo: 0743620-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO COM MEDICAMENTO PADRONIZADO. RISCO DE PERDA DA VISÃO. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO PARTICULAR. POSSIBILIDADE. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o DISTRITO FEDERAL a lhe fornecer consulta médica em oftalmologia – retina geral –, porém julgou improcedente o pedido referente ao tratamento de FOTOCOAGULAÇÃO COM LASER E INJEÇÃO INTRAVÍTREA – LUCENTIS.
II. A ação tem como objetivo a realização de consulta médica na especialidade de oftalmologia (retina) e a obtenção de tratamento oftalmológico específico (FOTOCOAGULAÇÃO COM LASER E INJEÇÃO INTRAVÍTREA - LUCENTIS), encontrando-se o pedido lastreado em requerimento de médico da rede particular de saúde (ID 15553381-5553382).
III. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado possibilitá-lo, ao qual não se opõe a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a realização de consultas e procedimentos médico-hospitalares aptos a assegurar aquele direito fundamental (artigo 196 da CF).
IV. No caso dos autos, a parte recorrente é portadora de retinopatia diabética avançada em olho direito e retinopatia diabética proliferativa de alto risco em olho esquerdo (ID 15553381) e, conforme documentos médicos, precisa de consulta oftalmológica com urgência, bem como de injeção intravítrea e fotocoagulação com laser (ID 15553382- 15553383).
V. Conforme documento emitido pelo Distrito Federal (ID 15553385 - Pág. 3), o medicamento utilizado no procedimento (LUCENTIS/RANIBIZUMABE) é padronizado na Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), de forma que neste ponto não haveria qualquer dificuldade para a realização do procedimento solicitado. Embora o mesmo documento (ID 15553385 - Pág. 3), relate que o requerimento da Defensoria Pública acerca do tratamento com fotocoagulação tenha sido encaminhado para o “setor responsável”, não há nos autos resposta atinente a tal procedimento.
VI. Comprovada a necessidade da consulta, do procedimento e da medicação padronizada, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evite complicações/agravamento da doença. “(...) Aos necessitados deve ser assegurado o fornecimento, pelo ente estatal, do medicamento necessário ao restabelecimento da saúde, em obediência ao artigo 196 da Constituição Federal. (...)” (Acórdão n.952773, 20150111323072ACJ, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 1a TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 05/07/2016, Publicado no DJE: 08/07/2016. Pág.: 409/415).
VII. O fato de o tratamento ter sido prescrito por médico da rede particular não constitui obstáculo intransponível a sua realização pelo Estado, dada a universalidade e impessoalidade do dever estatal de proteção à saúde, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Precedente: (Acórdão n.1056875, 07246107820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 25/10/2017, Publicado no PJe: 30/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1207057, 07436764420178070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais e condenar o DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte recorrente, no prazo de 20 dias, CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - RETINA GERAL, bem como a realização do tratamento necessário nos termos da prescrição médica anexa (FOTOCOAGULAÇÃO COM LASER E INJEÇÃO INTRAVÍTREA - LUCENTIS) , em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular.